Tribunal: TJMT
Processo: 1019180-70.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019180-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (PROCURADOR), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA EXECUTÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS PELO BANCO EXEQUENTE – CRÉDITO EXECUTADO QUE TEVE PARTE CLASSIFICADA COMO CONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 2º, ART. 47 E ART. 76, DA LEI Nº 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 548, assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.

Merecem prevalência as disposições dos artigos 6º, § 2º, 47 e 76, da Lei nº 11.101/05. A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “
vis attractiva
” e a “
par conditio creditorum
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1000311-70.2020.8.11.0040, deferiu o pedido de levantamento de valores realizado por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Isto posto, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado nos autos da Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo em favor dos recuperandos, devendo ser reservado em conta vinculada a estes autos o percentual correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040, desta 1ª Vara de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

[...] Quanto ao requerimento para liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S/A, não há que se falar em morosidade, conforme quer fazer crer os recuperandos. É latente nos autos que, todas as vezes que provocado, este Juízo prontamente examinou os requerimentos formulados. Todavia, além de haver outros quase 4.000 processos em tramitação nesta Vara, não se pode autorizar a liberação de valor expressivo (R$ 2.667.829,98) sem que antes sejam cumpridas as deliberações prévias exaradas por este Juízo, inclusive, a pedido da AJ.”

Em suas razões recursais, o banco recorrente esclarece que o bloqueio de valores foi realizado, após o
stay period
, em razão do Processo de Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, consubstanciada na Cédula de Crédito à Exportação nº 002114053, garantida por negócio fiduciário, movida em face dos recuperandos, ora agravados.

Aduz que foi arrolado pelo valor de R$3.500.000,00 na primeira lista feita pela recuperanda, mas a quantia que foi retificada por meio da decisão proferida na impugnação de crédito nº 1004870-70.2020.8.11.0040, que reconheceu como extraconcursal ao menos 30% do crédito, tendo em vista que o contrato é garantido por negócio fiduciário, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.

Assevera, no entanto que tal decisão ainda não transitou em julgado e encontra-se em discussão a extraconcursalidade integral do crédito, portanto, considerando que que foi bloqueada apenas a quantia de R$796.661,80, de um saldo atualizado de R$3.233.078,57, não há razão para o levantamento desses valores.

Pontua que a decisão agravada é temerária e a fim de evitar maiores prejuízos ao credor é necessária a manutenção do bloqueio até o julgamento do Recurso Especial nº 1949445/MT, pois se encontra grandes dificuldades na satisfação do seu crédito.

Destaca que a competência do Juízo Recuperacional é limitada a análise da extraconcursalidade do crédito, o que já foi analisada na impugnação de crédito e que se encontra em fase de recurso especial, mas este jamais poderia adentrar na questão afeta a penhora dos valores bloqueados na ação de execução de título extrajudicial, notadamente, após ultrapassado o
stay period
.

Requer, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, mantendo-se o bloqueio de valores, ao menos até que seja julgado o recurso especial interposto pelo credor para discutir a extraconcursalidade integral do crédito. No mérito, requer a confirmação do efeito da liminar, para fins de manter-se o bloqueio dos valores, pois, não há que se falar em competência do Juízo da recuperação judicial nos termos do art. 6º, §7-A da Lei 11.101/05, uma vez que o bloqueio ocorreu após o fim do
stay period
, e a extraconcursalidade se encontra em debate junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Efeito suspensivo indeferido (Id. n.º 107395483).

Em suas contrarrazões recursais a parte agravada refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão combatida. Não há preliminares (Id. n.º 109877450).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. n.º 113905489).

Manifestação do Administrador Judicial esclarece
“quanto aos fatos e INFORMA que opinou no juízo de piso pela liberação do valor bloqueado nos autos da Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, em favor dos empresários em recuperação judicial.”
(Id. n.º 109883478).

Em seu parecer o i. Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso
”
(Id. n.º 114087996).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº 1000311-70.2020.8.11.0040, deferiu o pedido de levantamento em favor dos agravados nos autos da Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

Em suas razões o banco recorrente aduz que a competência do Juízo Recuperacional é limitada a análise da extraconcursalidade do crédito, o que já foi analisada na impugnação de crédito e que se encontra em fase de recurso especial; além do bloqueio ter ocorrido após o fim do
stay period
.

Pontua, ainda, ser necessária a manutenção do bloqueio até o julgamento do Recurso Especial nº 1949445/MT.

Pois bem.

Da análise dos argumentos trazidos no recurso verifica-se que ao banco recorrente pretende que seja mantido o bloqueio de valores levado a efeito nos autos do Processo de Execução n.º 1061698-83.2020.8.26.0100, pois encontra-se em dificuldade de satisfazer o seu crédito.

Em relação a competência do Juízo Universal, convém mencionar que a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 548, a qual assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.

Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6º, § 2º, e 76, da Lei n.º 11.101/05.

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “
vis attractiva
” e a “
par conditio creditorum
”.

Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no CC 150597/SP (2017/0005066-3), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 18/12/2018, DJe 01/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05. Precedentes. 3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.” (CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016)

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza. 2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16ª e 17ª Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11ª Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO.” (CC 114.842/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. (...) 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Trata-se da necessidade de respeitar o princípio do juízo universal da recuperação judicial.

Desta feita, a posição pacificada é que compete ao Juízo Recuperacional decidir acerca da constrição de bens da empresa albergada pela recuperação e de seus sócios.

Na decisão agravada o Juízo
a quo
indica que o banco credor assumiu a amortização das garantias antes do ajuizamento da execução, senão vejamos:

“[...]
Tendo o Banco Safra S/A confessado a amortização das garantias fiduciárias antes da propositura da execução nº 1061698.83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, conclui-se que o valor bloqueado naqueles autos refere-se a saldo credor não garantido fiduciariamente da CCE 002114053 e, inclusive, está relacionado na lista de credores descrita no artigo 7º, §2º, da LRF.

Cumpre destacar ainda que, a pendência de julgamento do Recurso Especial nº 1949445/MT (2021/0221424-4) pelo STJ, cujo objeto é a extraconcursalidade da totalidade do crédito do Banco Safra, não impede seja o pedido de liberação do valor bloqueado examinado por este Juízo, já que não há notícia de concessão de efeito suspensivo, permanecendo íntegro o acórdão proferido pelo TJMT, que manteve a decisão proferida nos autos impugnação nº 1004870-70.2020.8.11.0040.

[...] Para encerrar, cumpre examinar a pretensão concernente a reserva de valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. A despeito da manifestação contrária da Administradora Judicial, verifico plausível a pretensão, senão vejamos. [...] No caso em voga, os recuperandos ofertaram Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040), a qual foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$ 1.055.576,02), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Da decisão proferida, os recuperandos interpuseram Agravo de Instrumento (AI nº 1010937-40.2021.8.11.0000). Embora o referido agravo esteja pendente de julgamento pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, não se pode olvidar que, via de regra, o Agravo de Instrumento não tem efeito suspensivo, salvo se atribuído pelo relator, situação que não ocorre nos presentes autos.

[...] Isto posto,
DEFIRO o levantamento do valor bloqueado nos autos da Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo em favor dos recuperandos, devendo ser reservado em conta vinculada a estes autos o percentual correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040, desta 1ª Vara de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

Decorrido o prazo recursal, caso o valor bloqueado ainda não tenha sido transferido a conta vinculada a estes autos, oficie-se ao Juízo da 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo solicitando a transferência da importância bloqueada naquele processo a este Juízo, ou ainda, diretamente à conta indicada pelos recuperandos, devendo a Secretaria desta Vara atentar-se, em qualquer das hipóteses, para a reserva do percentual relativos aos honorários de sucumbência, na forma acima deliberada.

Sendo transferida a totalidade do valor bloqueado para conta vinculada a estes autos, após o decurso do prazo recursal, providencie a expedição do competente alvará, reservando-se o valor correspondente aos honorários sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra.”

Observe que o Juízo
a quo
constatou que parte do saldo bloqueado nos autos da execução trata-se de saldo credor
não garantido fiduciariamente da CCE 002114053
e, inclusive, está relacionado na lista de credores descrita no artigo 7º, §2º, da LRF.

Além disso, em que pese o argumento do banco credor no que se refere a interposição do Recurso Especial nº 1949445/MT (2021/0221424-4), cujo objeto é a extraconcursalidade da totalidade de seus créditos, este encontra-se pendente de julgamento pelo STJ não havendo notícia da concessão de efeito suspensivo a impedir o pedido de liberação de valores.

A Administração Judicial na manifestação de Id. n.º 109883478 esclarece que o banco confessou a amortização integral de valores das garantias fiduciárias antes da propositura da ação de execução, desse modo, a toda evidência, tal como entendido também pelo Juízo
a quo
e o parecer emitido pelo
Parque
t, não há qualquer óbice em relação a liberação dos valores.

Desta forma, ao meu sentir, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento e a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à empresa agravante.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado, e, em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022